Tribunal: TJMT
Processo: 1021441-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021441-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 068.334.021-24 (ADVOGADO), RITA HELENA PEDROSO DA SILVA - CPF: 304.440.711-72 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE VENCIMENTOS. SUPERAENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na L. 14.181/2021, formulada por servidora pública em situação de superendividamento, visando à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar de 30%.

Sustentou-se que os descontos comprometeriam mais de 57% da renda líquida mensal da agravante, inviabilizando o custeio de despesas essenciais. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus, de plano, à concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida a 30%, com fundamento na Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos legais: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante reconhece a validade das contratações e não demonstra, neste momento inicial, o preenchimento das condições exigidas pela L. 14.181/2021 para a suspensão dos descontos.
A legislação consumerista exige a realização de audiência de conciliação com os credores, oportunidade em que deverá ser apresentado plano de pagamento que preserve o mínimo existencial.
A antecipação dos efeitos da tutela para limitar os descontos antes da manifestação dos credores revela-se prematura e contraria o rito estabelecido pela legislação aplicável. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ afasta a concessão de tutela de urgência nestas condições, diante da ausência de probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos sobre vencimentos, no contexto da ação de repactuação de dívidas, exige a prévia realização de audiência conciliatória nos termos do art. 104-A do CDC.
2. A alegação de superendividamento, desacompanhada da apresentação de plano de pagamento validado pelos credores, não autoriza a limitação judicial de descontos em sede de cognição sumária
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rita Helena Pedroso da Silva
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas que move contra Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros e outros., em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência o qual visava limitar os descontos incidentes sobre os seus rendimentos ao patamar de 30%.

Inconformada, a agravante formula pela reforma da decisão, sustentando que se encontra em estado de superendividamento em virtude da contratação sucessiva de operações de crédito, muitas das quais sob forte influência da oferta indiscriminada promovida pelos próprios agravados, circunstância que comprometeu substancialmente sua renda mensal, impossibilitando-a de prover as despesas essenciais de subsistência.Alega que os descontos efetuados mensalmente em sua folha de pagamento superam 57% de sua renda líquida, equivalente a R$ 7.499,98, sendo que apenas os empréstimos consignados totalizam R$ 4.290,15. Argumenta que tal comprometimento viola frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como a norma do art. 2º da Lei Estadual nº 12.933/2025, a qual estabelece como limite máximo de consignação o percentual de 35% da remuneração líquida dos servidores públicos estaduais.

Sustenta a existência de verossimilhança das alegações e de perigo de dano de difícil reparação, sendo plenamente cabível a concessão de tutela de urgência recursal, para suspender os descontos excedentes ao teto legal, garantindo o mínimo existencial. Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que reconhecem a limitação de descontos sobre vencimentos em respeito à dignidade humana e à proteção do consumidor superendividado. Ao final, requer a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, reformando a decisão que indeferiu a tutela.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 297611885).

Apenas os agravados
Banco Safra S.A., Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros,
Eagle – Sociedade Crédito Direto S.A.,
apresentaram contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rita Helena Pedroso da Silva moveu
ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n.º 14.181/2021
,
em face de
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e outros
, discorrendo que é servidora pública e que se encontra em situação de total comprometimento de sua renda com empréstimos consignados, pessoais e uso de cartão de crédito, tendo gastos mensais fixos que superam sua remuneração líquida. Alega comprometimento de 67% da renda com dívidas, sendo impossível manter as despesas básicas. Pede a
concessão de tutela de urgência
para que sejam
suspensos os descontos em folha ou limitados a 30% de sua remuneração líquida
e posterior homologação de plano de pagamento que respeite seu mínimo existencial. O valor total das dívidas informado é de
R$ 313.085,93
, e o valor da causa foi atribuído em
R$ 147.067,98
.

O pedido de tutela de urgência restou indeferido pelo juízo de origem, se insurgindo a autora pela reforma da concessão reiterando pela comprovação dos pressupostos autorizadores.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora
.

Assim, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025